Tribunal: TJDFT
Processo: 0705359-39.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705359-39.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HISLLAS MATHEUS CANDIDO NUNES APELADO: MARCELO GOMES FARIAS, SILVIA SOUSA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Hisllas Matheus Cândido Nunes em face de r. sentença (ID 28005846) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse do imóvel localizado na Quadra 03, Módulo H, Lote 10-A, Condomínio Vivendas Nova Petrópolis, Planaltina/DF, ajuizada em desfavor de Silvia Souza Carvalho e Marcelo Gomes Farias, julgou improcedente o pedido formulado. Diante da sucumbência, a Autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Suspendeu-se, todavia, a exigibilidade dessa verba, em razão da gratuidade de justiça que foi concedida em sentença. Nas razões recursais (ID 28005849), a Autora afirma que as fotografias apresentadas pelos Réus, bem como o pedido de instalação da rede de água no imóvel datam do segundo semestre de 2018; portanto, posteriores à comunicação do esbulho, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência Policial lavrado pela 13a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, em 20/9/2018, noticiando o fato que ocorreu em 1o/9/2018. Sustenta que as provas apresentadas pelos réus não corroboram a afirmação de que detinham a posse do imóvel desde junho/2017, tanto que a prova testemunhal contradiz as alegações, pois ora apontou que a posse dataria de dezembro de 2017, ora afirmou que teria ocorrido entre 2016 e 2017. Conclui que a posse pelos Apelados é de má-fé, injusta e clandestina, e que, tendo demonstrado o justo título para fundamentar o direito dele e a posse anterior à dos réus, a procedência da reintegração é medida que se impõe. Requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja assegurada a reintegração de posse da área litigiosa. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID 28005725). Os Réus não apresentaram contrarrazões (ID 28005853). É o relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. De fato, possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho (CPC/15, art. 560). Nos termos do art. 561 do CPC/15 cabe ao autor, para comprovar a melhor posse, demonstrar os seguintes requisitos: a) o exercício da posse, b) a turbação ou o esbulho da parte Ré, c) a data da turbação ou do esbulho, e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Desde já, esclareço que as questões relativas à demonstração da melhor posse e da ocorrência do esbulho foram analisadas na r. sentença, não havendo motivos que justifiquem a modificação do julgado antes da apreciação pelo colegiado. No particular, destaque-se a r. sentença reconheceu a inexistência nos autos de “qualquer documento que demonstre que o autor exercia e externava atos possessórios sobre o imóvel antes do alegado esbulho, tais como edificação, moradia, plantação, convívio na vizinhança, pagamento de impostos e despesas de água e luz. Também, ambas as testemunhas arroladas destacaram a cadeia de aquisição do título da posse, mas não o exercício público, notório e atual de atos concretamente revestidos de animus domini.” Portanto, a princípio, inviável reconhecer a plausibilidade do direito da Autora. Diante desse cenário, os termos da r. sentença devem prevalecer até o julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator